Tribunal: TJDFT
Processo: 0714794-43.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714794-43.2019.8.07.0003 RECORRENTE: HELMANN FERNANDES DE FREITAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LESÃO CORPORAL NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR. NÃO APLICAÇÃO DO PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE. 1. Não há que se falar em insuficiência probatória, se o acervo fático é harmônico e coeso em demonstrar a prática do delito de lesão corporal na direção de veículo automotor. 2. Decorrido o prazo de 5 (cinco) anos entre a data do cumprimento ou a extinção da pena e a infração posterior, a condenação anterior, embora não prevaleça mais para fins de reincidência, pode ser sopesada a título de maus antecedentes. 3. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigos 619 do Código de Processo Penal, e 93, inciso IX da Constituição Federal, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 59 do Código Penal, porque não deveria ter utilizado 1 (uma) condenação por furto simples cometido há mais de 5 (cinco) anos para valorar negativamente os antecedentes. No tocante ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de reeditar os argumentos do especial, aponta contrariedade aos artigos 619 do CPP, 59 do CP, e 93, inciso IX, da CF. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à defendida ofensa ao artigo 93, inciso IX, da CF (AgRg no AREsp 1760614/MG, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 4/10/2021), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Igualmente não merece transitar a tese de contrariedade ao artigo 619 do CPP, quando “os embargantes pretendem, em verdade, a modificação do provimento anterior, com a rediscussão da questão, o que não se coaduna com a medida integrativa”. (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1807042/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 26/11/2021). Também não deve prosseguir a suposta contrariedade ao artigo 59 do CP, pois o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que “as condenações atingidas pelo período depurador de 5 anos, nos termos do art. 64, I, do Código Penal, podem ser reconhecidas como maus antecedentes”. (AgRg nos EDcl no REsp 1915069/RJ, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJ-e de 31/8/2021). Assim, estando o acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência da Corte Superior, “A Súmula n. 83 do STJ é aplicável tanto ao recurso especial fundado tanto na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do dispositivo constitucional”. (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1716723/RJ, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ-e de 3/11/2021). O recurso extraordinário também não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 619 do CPP, 59 do CP, e 93, inciso IX, da CF, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral. Isso porque, em relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, a Corte Suprema, ao apreciar o AI 791.292 QO-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que o acórdão ou decisão devem ser “fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. Em relação às indicadas contrariedades aos artigos 619 do CPP e 59 do CP, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento do apelo extremo para o exame das defendidas violações à legislação infraconstitucional (ARE 1350203, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 9/11/2021. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015